Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717301-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco BMG S.A. em face do pronunciamento judicial (ID 155284529, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória com pedido de indenização movido por Ricardo do Nascimento Santos, rejeitou a arguição de nulidade no processo. Nas razões recursais (ID 46446325), o Agravante sustenta, em síntese, que as intimações efetuadas no processo são nulas, pois não houve publicação em nome do patrono do réu, conforme solicitado em contestação (ID 98967494, na origem). Argumenta que, “diante desse equívoco, restou comprometida a elaboração de recurso em tempo hábil para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser declarada a NULIDADE DA DECISÃO”. Ao final, requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É relatório. Decido. Registre-se que, a despeito de ter sido nomeado despacho, não há como negar o cunho decisório do ato atacado. Portanto, conheço do recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme esclarecido pelo d. Juízo a quo, o Agravante Banco BMG S.A. é pessoa jurídica parceira deste eg. TJDFT para expedição eletrônica, informação contra a qual não houve qualquer insurgência do Recorrente. Nessa hipótese, dispensa-se a publicação dos atos judiciais no órgão oficial, conforme determina o art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. No mesmo sentido é a previsão constante no art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Logo, independente de pedido de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, via Diário de Justiça, a expedição eletrônica da sentença e das decisões, com a devida ciência da parte Recorrente, é suficiente para ensejar o regular andamento processual. A jurisprudência do eg. TJDFT perfilha esse entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. PARTE PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. As intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. Tanto o é que o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil consagra tal preferência. 2. O Banco de Brasília - BRB é cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações e, nos termos do artigo 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial (...)" 3. Agravode Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1276123, 07151960220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO. NORMATIVO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 11.419/2006. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração na qual o agravante alegava nulidade processual por ausência de intimação do advogado após a digitalização dos autos. 2. O advogado da parte autora foi devidamente intimado da digitalização dos autos, não manifestou irresignação e, inclusive, deu andamento ao processo, já no formato eletrônico. 3. A parte autora, no caso a instituição BRB, foi intimada por expedição eletrônica de todos os atos processuais, nos moldes da Lei no 11.419/2006 e da Portaria da Corregedoria Geral 160/2017, não havendo nulidade processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1268996, 07128767620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...)Não há que se falar em ausência de intimação válida do patrono, nem necessidade de publicação no órgão oficial, quando a Pessoa Jurídica é cadastrada para recebimento de citações e intimações via eletrônica, teve dirigida a ela expedição eletrônica e há registro de ciência do ato processual no sistema. Inteligência do art. 246, §§ 1o e 2o do CPC, arts. 5 o e 9o da Lei 11.419/06 e art. 5o, §§1o e 2o, da Portaria GC 160/2017”. (Acórdão 1286098, 00227734520158070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, ao consultar os expedientes de origem, constata-se que a intimação do Banco BMG S.A. ocorreu de forma válida nos moldes do art. 5o, § 2o, da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017; logo, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a nulidade alegada pelo Recorrente. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator